Tribunal: TJES
Processo: 5021000-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021000-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEMAR VIEGAS DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. RESERVA FINANCEIRA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNO DO EMPRESÁRIO INIDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO EMPRESÁRIO INIDIVIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade tão somente para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas do excipiente junto ao Itaú Unibanco S/A, juntando aos autos o envio da ordem de desbloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, quanto as alegações de
impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos,
nulidade de citação, prescrição, nulidade forma da CDA e redirecionamento ao sócio empresário individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família. Jurisprudência do STJ.

4. No caso, o agravante apenas demonstrou que os valores constantes da conta poupança da Caixa Econômica Federal constitui reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família.

5. Embora a microempresa tenha encerrado suas atividades antes da citação e o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, o comparecimento espontâneo do empresário individual, ora executado, para oposição de exceção de pré-executividade, supre a nulidade da citação, não havendo nulidade. Jurisprudência do STJ.

6. O parcelamento é causa de interrupção do prazo prescricional.

7. A CDA indica de forma clara a forma de cálculo dos juros e das multas, não havendo se falar em nulidade formal.

8. Em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

São impenhoráveis os valores depositados em conta poupança que constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência do devedor e de sua família.

2. O comparecimento espontâneo do empresário individual supre eventual nulidade da citação.

3. O parcelamento é causa de interrupção do prazo prescricional.

4. Não há nulidade formal na CDA que indica de forma clara a forma de cálculo dos juros e das multas.

5. É possível o redirecionamento imediato contra o sócio empresário individual.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, art. 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º; Lei Estadual n. 7.000/2001, art. 75-A, §8º, II, ‘a’, Item 1.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.050.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025; AgInt no REsp n. 2.155.463/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025; AgInt no AREsp n. 2.316.743/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025; REsp n. 1.825.611/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.045/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024; REsp n. 1.591.419/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 26/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5021000-98.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEMAR VIEGAS DA COSTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado(s) do reclamante: DANIELA DOS SANTOS MORAIS SOARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEMAR VIEGAS DA COSTA
em face da r. decisão do id 62597682 na origem que, nos autos de ação de execução fiscal nº 5000042-56.2023.8.08.0099, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade “
tão somente para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas do excipiente junto ao Itaú Unibanco S/A, juntando aos autos o envio da ordem de desbloqueio
”.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
são impenhoráveis os valores constritos, por serem inferiores a 40 salários-mínimos e essenciais ao sustento da família e despesas com saúde;
(ii)
há nulidade da citação, por se tratar de empresa extinta antes da data do ajuizamento da execução fiscal, e a assinatura constante do aviso de recebimento ter sido aposta pessoa estranha ao processo.
(iii)
há prescrição do crédito tributário anterior a julho de 2016, na forma do art. 174 do CTN;
(iv)
o parcelamento do crédito tributário é nulo porque realizado de ofício pela Fazenda Pública;
(v)
há nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez, decorrente da falta de clareza no cálculo dos juros e das multas; e
(vi)
não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao empresário individual ante a necessidade de comprovação da existência de bens aptos a satisfazer o débito, e por conseguinte, a necessidade de suspensão da execução fiscal até que sejam localizados bens penhoráveis.

Pois bem.

Em relação a alegada impenhorabilidade dos valores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família
” (REsp n. 2.050.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Segundo a Corte Superior, ainda, “
A simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC
” (AgInt no REsp n. 2.155.463/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

No caso em análise, foram realizados os seguintes bloqueios:

- R$ 1.012,39, no dia 06/02/2025, em conta no Banco Santander (Brasil) S/A;

- R$ 5.420,41, no dia 06/02/2025 e R$ 27,97, no dia 28/02/2024, em conta na Caixa Econômica Federal;

- R$ 26.230,80, no dia 05/02/2025, em conta no Banco Bradesco S/A;

- R$ 167,21, no dia 06/02/2025, em conta no Banco do Brasil S/A;

- R$ 15,87, no dia 06/02/2025 e R$ 922,45, no dia 27/02/2024, em conta no Itaú Unibanco S/A.

Apenas a conta da Caixa Econômica Federal é poupança, sendo as demais contas correntes.

Observe-se que já foram desbloqueados pela decisão guerreada os valores constritos junto ao Itaú Unibanco S/A, na conta onde o agravante recebe seus proventos.

Os extratos bancários das contas correntes colacionados aos autos (notadamente aqueles do Banco Santander/Bradesco id 17347981 ao id 17348439) demonstram movimentações frequentes, o que descaracteriza as alegações de que os valores bloqueados constituem uma reserva econômica impenhorável. Ainda, o agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores depositados tivessem caráter estritamente alimentar ou que seriam destinados exclusivamente à sua subsistência, a caracterizar reserva econômica, posto que, além dos extratos apresentados revelarem intensa movimentação bancária, com diversas transferências destinadas a terceiros e a empresas como supermercados, restaurantes, instituições religiosas, posto de combustível e sapataria, e até mesmo Receita Federal, cenário que não se coaduna com o alegado prejuízo à manutenção do mínimo existencial e nem com a alegada condição de aposentado do agravante, cujos proventos eram de R$ 932,35 no mês de fevereiro de 2025 (fl. 1 do .pdf do id 17347980).

Ademais, não constam os extratos posteriores ao bloqueio realizado pelo juízo, a demonstrar eventual saldo negativo e comprometimento do pagamento de despesas essenciais, como energia elétrica, água, plano de saúde, etc.

No mais, não comprovou o agravante que os valores bloqueados são destinados ao tratamento médico da esposa, eis que apenas colacionados os receituários de medicamentos do id 17347977, que foram emitidos por médicos do SUS e, ao que tudo indica do carimbo da fl. 5 do .pdf do id 17347977, os remédios foram retirados gratuitamente em farmácia cidadã. Não há, no mais, comprovação de a mesma esteja submetida a tratamento médico contínuo.

Assim, no que tange as contas correntes, o agravante não comprovou que a manutenção da penhora constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, restando ausente o
fumus boni iuris.

Verifica-se, contudo, a probabilidade do direito em relação aos valores constantes da conta poupança n. 862.011.572-1 da Caixa Econômica Federal

(id 17347975 e id 17347976), haja vista sua impenhorabilidade absoluta.

Mesmo diante da movimentação verificada nos dias 07, 08, 09 e 13 de janeiro de 2025, tal não é suficiente para configurar, por si só, má-fé ou fraude a mitigar a regra da impenhorabilidade, sendo necessário o desbloqueio dos valores.

No que tange às demais alegações, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, senão vejamos.

Em relação a tese de nulidade da citação, embora a microempresa tenha encerrado suas atividades antes da citação (id 62146455) e o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro (id 28325290), o comparecimento espontâneo do empresário individual, ora executado, para oposição de exceção de pré-executividade, supre a nulidade da citação, não havendo nulidade, conforme iterativa orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que “
O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a nulidade da citação, conforme o art. 239, §1º, do CPC, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir desse comparecimento
” (AgInt no AREsp n. 2.316.743/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Acerca da arguição da prescrição, a teor do art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se inicia com sua constituição definitiva
[1]
. Em se tratando de lançamento de ofício, tal ocorre quando não mais couber recurso administrativo ou quando se houver esgotado o prazo para sua interposição (STJ, REsp n. 1.825.611/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

A prescrição se interrompe pelo “
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
” (inciso I), “
pelo protesto judicial ou extrajudicial
” (inciso II), “
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
” (inciso III) ou “
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
” (inciso IV), conforme parágrafo único do referido dispositivo.

In casu,
trata-se de crédito tributário oriundo de auto de infração por omissão de receitas de ICMS do período de 10/2014 a 07/2017, lavrado em 16/10/2019, cuja notificação operou-se através do DT-e no dia 29/10/2019, que não foi impugnada, dando-se, então, a constituição definitiva do crédito tributário.

A CDA n. 06540/2021 (fls. 113/114 do .pdf do 17348454) foi lavrada em 24/06/2021, averbada em 1º/07/2022 pelo rompimento do parcelamento, e a propositura da execução fiscal se deu em 26/06/2023 (id 26912767 na origem).

O parcelamento é causa de interrupção do prazo prescricional (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.045/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Todavia, a agravante não colacionou aos autos cópia do processo em que foi formalizado o acordo de parcelamento no. 2804480 de 28/12/2021 (fl. 113 do .pdf do id 17348454), a demonstrar a data em que houve seu inadimplemento. Apenas juntou cópia do processo administrativo fiscal referente a autuação (id 17348454), e isso apenas por ocasião da interposição de agravo de instrumento.

Considerando que a CDA foi averbada em 1º/07/2022 (fls. 113/114 do .pdf do id 17348454), o que indica que o inadimplemento do parcelamento se deu entre 28/12/2021 e 1º/07/2022, em tese não decorreu lapso temporal superior a cinco anos até data do ajuizamento da execução fiscal (26/06/2023, id 26912767 na origem) ou, em eventual hipótese de nulidade desta, do comparecimento espontâneo do executado (24/03/2025, id 65361722 na origem).

Igualmente, não há plausibilidade na afirmação de que o parcelamento

do crédito tributário é nulo porque realizado de ofício pela Fazenda Pública. Isso porque não foi colacionado ao feito cópia do processo em que foi formalizado o acordo de parcelamento a demonstrar que o mesmo não foi formalizado pelo executado, ora agravado.

Acerca da afirmação da nulidade na CDA, por falta de clareza no cálculo dos juros e das multas, o art. 202 do CTN
[2]
, cumulado com o art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980
[3]
, estabelece os requisitos formais a serem observados quando da emissão de certidão de dívida ativa, notadamente, o fundamento legal dívida (inclusive da multa) e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos.

Infere-se da CDA n. 06540/2021 (26912784 na origem), no campo “Discriminação”, que a multa foi imposta no percentual de 5% (cinco por cento) com base no art. 75-A, §8º, inciso II, alínea ‘a’, Item 1, da Lei Estadual n. 7.000/2001. E consta mais adiante que os juros são calculados de acordo com o art. 96 da Lei Estadual n. 7.000/2001.

Há, pois, regularidade formal da CDA.

Por fim, possível o redirecionamento da execução fiscal ao empresário individual, eis que, conforme assentado pelo Magistrado
a quo
, “
Ao contrário do alegado pelo excipiente, a decisão proferida pelo STJ no julgamento do REsp 1.355.000/SP, não condiciona a comprovação pela Fazenda Pública da existência de bens do empresário individual passíveis de execução para que esse responda com seu patrimônio”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos
” (REsp n. 1.591.419/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 26/10/2016).

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL provimento
para reformar a r. decisão tão somente para determinar o desbloqueio do montante constante da conta poupança da Caixa Econômica Federal

(id 17347975 e id 17347976).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

[2]
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[3]
Art. 2
o
[...] §5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.